Tribunal: TJBA
Processo: 0501002-33.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501002-33.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAMERINO & CAMERINO LTDA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR ANDRADE JULIANO, ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL

APELADO: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

Advogado(s)
:
HERIK ALVES DE AZEVEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL. EMPREITADA. SUBCONTRATAÇÃO. PAGAMENTO.

1
. Não obstante a proibição, no contrato de empreitada, da transferência das obrigações pactuadas, a eventual subempreitada se torna lícita se o contratante toma conhecimento da subcontratação de certa parte da obra a terceiro, anui com a sua permanência na obra e chega, até mesmo, a efetuar pagamentos ao terceiro objeto da subcontratação.

2
. A conclusão da empreitada deve dar lugar ao correspondente pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa do dono da obra. Não sendo a tese de incompletude dos serviços ou má execução, o pagamento total há de ser feito ao empreiteiro ou ao subempreiteiro.

Apelação a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 0501002-33.2013.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que é apelante CAMERINO & CAMERINO LTDA. e em que é apelada BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça